Tribunal: TJMT
Processo: 0012126-69.2006.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012126-69.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (APELADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (APELADO), MARIO AUGUSTO DE MATTOS - CPF: 416.349.698-04 (APELADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, homologou o pedido de desistência após o cancelamento administrativo da CDA n. 001363/06-A, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, e condenando o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 26 da LEF, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer com base no proveito econômico ou por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal, mesmo fundada no art. 26 da LEF, decorre de cancelamento da CDA posterior à citação válida e à apresentação de defesa pelo executado.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a Súmula 153 e o REsp n. 1.648.213/RS, reconhece que a atuação processual do executado anterior à extinção da execução fiscal justifica a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, ainda que a extinção não decorra diretamente da defesa apresentada.

5.

Nos casos em que a defesa não é determinante para o encerramento do feito, mas houve efetiva prestação de serviços advocatícios em momento anterior ao cancelamento da CDA, a fixação da verba honorária deve observar o juízo de equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A adoção do critério do proveito econômico, quando ausente nexo direto entre a defesa e a extinção da demanda, pode gerar enriquecimento indevido e afronta à lógica do sistema processual.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a hipótese do art. 26 da LEF não se enquadra nas hipóteses tratadas pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, de modo que o arbitramento por equidade se justifica como interpretação sistemática e proporcional da legislação processual (REsp n. 2.088.330/SP; REsp n. 2.088.094/TO).

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após citação válida e apresentação de defesa pelo executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2.

A fixação da verba honorária, nesses casos, deve observar o juízo de equidade, quando não houver relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente.

3.

A aplicação do art. 26 da LEF deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1º, 8º e 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Extra Equipamentos Ltda., homologou o pedido de desistência, formulado após o cancelamento administrativo da CDA n. 001363/06-A, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Na mesma decisão, o magistrado singular condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que o cancelamento da CDA decorreu de ato administrativo espontâneo, inexistindo atuação relevante da parte executada capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesses termos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 336091370, pelo desprovimento do Apelo.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo da CDA, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor da empresa Extra Equipamentos Ltda., visando a cobrança do débito representado pela CDA n. 001363/06-A.

Após a apresentação de exceção de pré-executividade e sua intimação para tomar ciência e se manifestar, a Fazenda Pública Estadual informou que o débito inicialmente cobrado havia sido cancelado, oportunidade em que requereu a extinção da execução, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva consta assim grafada:

“
Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26
da LEF
.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 08% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicado a apreciação da exceção de pré-executividade sob ID 113182805.” (Id. 336091357).

Irresignado, o Estado recorre e a controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação do ente público em honorários sucumbenciais e ao critério de sua fixação, diante da extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A exegese literal da norma tem sido, por vezes, utilizada pela Fazenda Pública, como neste caso, para sustentar a impossibilidade de imposição de honorários advocatícios nos casos de cancelamento espontâneo da CDA, anterior à sentença e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã está no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar “a qualquer título”.

Assim, da sentença fundada no referido dispositivo legal, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no proveito econômico.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1º do CPC.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, membro da Primeira Turma, publicado no DJe 07/05/2024, consignou que “Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção”.

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida do executado e apresentação de exceção de pré-executividade, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o Exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pela parte devedora.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pela Executada não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Inclusive, nesse sentido tenho firmado meu entendimento. Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 20093881, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência apresentado após o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, nos moldes da Lei Estadual n. 10.496/2017, e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e apresentação de defesa pelo executado; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária, especialmente diante da norma especial da LEF e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, quando constatada atuação processual do executado anterior ao cancelamento da CDA, com base no princípio da causalidade.

4. A apresentação de exceção de pré-executividade, com nomeação de curadora especial e defesa técnica válida, configura prestação de serviços advocatícios em resposta à iniciativa processual do exequente, ensejando remuneração.

5. O entendimento consolidado do STJ, a exemplo do REsp n. 1.648.213/RS e do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, respalda a aplicação do princípio da causalidade como critério para a imposição da verba sucumbencial mesmo em hipóteses de cancelamento da CDA..

6. Nos casos em que a defesa apresentada não é determinante para a extinção da execução, mas há efetiva prestação de serviço advocatício anterior ao cancelamento da CDA, a fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC/2015, art. 8º).

7. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, nas hipóteses em que a extinção do feito decorre exclusivamente de cancelamento administrativo da CDA, sem juízo de procedência da defesa, ensejaria enriquecimento sem causa e afrontaria a lógica do sistema processual.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, não afasta, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando houver atuação processual da defesa anterior à extinção.

2. A fixação dos honorários, nesse caso, deve observar o juízo de equidade, considerando a ausência de nexo direto entre a defesa apresentada e a extinção da demanda.

3. A aplicação do art. 26 da LEF deve ser compatibilizada com os princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido da parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1º, 8º e 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076/STJ. (RAC 0012060-65.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao dar provimento à Apelação da Defensoria Pública Estadual, reformou a sentença de primeiro grau e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da extinção de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado na hipótese de extinção de execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após o cancelamento da CDA; e (ii) estabelecer se a fixação desses honorários pode ocorrer por equidade, mesmo diante da existência de norma estadual que veda a condenação da Fazenda Pública em casos de baixa complexidade e ausência de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida e o oferecimento de defesa pela parte executada, mesmo que o fundamento da extinção seja o cancelamento administrativo da CDA.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o art. 26 da LEF não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários quando a desistência ocorre após a provocação judicial do executado, conforme a Súmula 153 do STJ e o REsp n. 1.648.213/RS.

5. A regra do art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que veda a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda em execuções fiscais de baixo valor, deve ser interpretada sistematicamente, não se sobrepondo ao direito de remuneração pela atuação defensiva efetiva.

6. O cancelamento da CDA somente ocorreu após a exceção de pré-executividade e tentativas frustradas de penhora, o que revela atuação processual relevante por parte do executado, apta a justificar a fixação da verba honorária.

7. A fixação dos honorários por equidade se mostra adequada quando não há nexo direto entre a atuação do advogado e o proveito econômico do cliente, mas é inequívoca a prestação de serviços advocatícios antes da extinção do feito.

8. A interpretação sistemática do art. 85 do CPC/2015, à luz da LEF e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autoriza o arbitramento equitativo dos honorários, evitando enriquecimento sem causa por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento da CDA após a citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. A regra do art. 26 da LEF não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado.

3. A fixação de honorários por equidade é admissível quando não houver correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços jurídicos.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e art. 8º; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06.05.2020. (RAC 0014761-25.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Dessa forma, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa da empresa Executada antes do cancelamento administrativo da CDA, a condenação da Fazenda Pública Estadual, em honorários advocatícios deve ser mantida. Porém, a verba deve ser fixada, por equidade, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, reformar a sentença recorrida tão-somente no que se refere à regra de fixação da verba, que, por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mantidos os demais termos do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026